Tribunal: TJMT
Processo: 1000410-59.2023.8.11.0032
Relator(a): WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão julgador: WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-08-01
Data de publicação: 2024-08-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000410-59.2023.8.11.0032
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Moral, Cancelamento de vôo]
Relator:
Des(a).
WALTER PEREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[LUCAS DANIEL DE ARRUDA SANTANA - CPF: 042.085.371-59 (RECORRENTE), LEONARDO DO PRADO GAMA - CPF: 004.830.231-75 (ADVOGADO), MIKAEL MATHEUS PEREIRA - CPF: 026.845.421-39 (RECORRENTE), JOAO VITOR ALMEIDA FERREIRA - CPF: 062.329.181-93 (RECORRIDO), LORENA ALVES - CPF: 047.643.601-01 (ADVOGADO), MARCOS PAULO ALVES DA SILVA JUNIOR - CPF: 060.603.791-84 (ADVOGADO), KONTIK FRANSTUR VIAGENS E TURISMO LTDA - CNPJ: 73.431.686/0010-30 (RECORRIDO), ELLEN CRISTINA GONCALVES PIRES - CPF: 134.198.768-07 (ADVOGADO), JOAO VITOR ALMEIDA FERREIRA 06232918193 - CNPJ: 36.030.611/0001-20 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DEIXOU DE CONHECER DO RECURSO EM RAZÃO DA INTEMPESTIVIDADE.

EMENTA: RECURSO INOMINADO CÍVEL. CONSUMIDOR. TRANSPORTE AÉREO DE PASSAGEIROS.
PRELIMINAR. INTEMPESTIVIDADE RECURSAL. PLURALIDADE DE RECORRENTES. ÚNICO ADVOGADO HABILITADO. INTIMAÇÃO DA SENTENÇA PELO SISTEMA PJE. VALIDADE. POSTERIORES INTIMAÇÕES NÃO REABREM O PRAZO RECURSAL. INTEMPESTIVIDADE. ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA. RECURSO NÃO CONHECIDO.
1-
As intimações no processo judicial eletrônico, havendo advogado habilitado, se darão em seu nome.
2-
O prazo para apresentação do recurso inominado é de 10 (
dez
) dias, que iniciará no primeiro dia útil seguinte à ciência da sentença (
art. 42, da lei 9.099/95
), de modo que, ultrapassado o limite temporal, resta ser declarada a intempestividade.
3-
Eventual duplicidade de intimações não tem o condão de reabertura de prazo processual.
4-
Extinto recurso, sem julgamento de mérito, o ônus de sucumbência deve recair sobre aquele que deu causa à respectiva instauração.

RELATÓRIO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL.

Recurso Inominado Cível em desfavor da sentença de id. 210488275, na reclamação nº 1000410-59.2023.8.11.0032, do Núcleo de Justiça Digital dos Juizados Especiais, que julgou procedente o dano material e indeferiu o dano moral.

O(s) fundamento(s) do(s) recurso(s) é(são):
- dano moral indenizável
.

A parte Recorrida apresenta em contrarrazões: PRELIMINAR: intempestividade do recurso em relação a LUCAS DANIEL DE ARRUDA SANTANA e, no MÉRITO: rebate as alegações da parte Recorrente, pugnando pela manutenção da r. sentença recorrida.

É o relatório.

VOTO PRELIMINAR

EGRÉGIA TURMA RECURSAL.

Na ordem articulada, passo ao exame do(s) fundamento(s) do(s) recurso(s).

- do cadastramento do advogado
.

Em se tratando de processo judicial eletrônico, este em trâmite na plataforma do PJE, é de incumbência do próprio advogado proceder com sua habilitação nos autos.

Nesse sentido:

“EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – HABILITAÇÃO DE ADVOGADO NOS AUTOS – EMBARGOS CONHECIDO E REJEITADO MONOCRATICAMENTE.
A habilitação nos autos deve ser feita pelo próprio advogado, não sendo um dever do juiz fazê-lo.
”
(TJMT – TR - Embargos de Declaração n° 8010464-42.2013.8.11.0055 – rel. Juiz Marcelo Sebastião Prado de Moraes – j. 01/10/2018). Grifei.

Nos termos do art. 21, da Resolução nº 03/TJMT/TP/2018, que regulamenta o Processo Judicial Eletrônico no âmbito da 1ª e 2ª Instâncias do Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso, tem-se que:

“...

Art. 21.
Além do credenciamento no Sistema PJe, o advogado deverá proceder à habilitação em cada processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade “Solicitar Habilitação”.

§1º
Em caso de descumprimento da regra definida no caput deste artigo, o magistrado deverá intimar o advogado para proceder com a regularização da habilitação no sistema, no prazo assinalado pelo Juízo, sob pena de não conhecimento dos atos praticados pelo advogado.

§2º
O peticionamento avulso será utilizado apenas na hipótese em que o advogado pretenda se habilitar em autos cuja parte representada já possua advogado habilitado neste caso, a alteração da habilitação não é automática e depende da análise do Juízo. ...”

O próprio advogado deve realizar sua habilitação no feito, mediante ferramenta específica, ficando, assim, vinculado automaticamente para receber as intimações, não havendo que se falar em dever de habilitação pelos Serventuários da Justiça.

- das intimações.

No caso, as intimações no Juizado Especial, obedecem também ao determinado no art. 19, da Lei nº 9.099/95, ou seja, se dará na pessoa do advogado e no sistema PJe.

Nesse sentido:

“...

Art. 19. As intimações serão feitas na forma prevista para citação, ou por qualquer outro meio idôneo de comunicação. ...”

“EMENTA: SÚMULA DE JULGAMENNTO - RECURSO INOMINADO - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - OBRIGAÇÃO DE FAZER - EMBARGOS À EXECUÇÃO - SÚMULA 410/STJ -
PROCESSO ELETRÔNICO - INTIMAÇÃO VÁLIDA - SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS E JURÍDICOS FUNDAMENTOS
- RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Em se tratando de processo eletrônico, e havendo empresas públicas e/ou privadas na qualidade de devedor, a intimação realizada por meio eletrônico cumpre fielmente o requisito da pessoalidade exigido pela Súmula 410/STJ. 2. Nos termos dos arts. 66 e 67 da Resolução nº 03/TJMT/TP, de 12/04/2018, que regulamenta o Processo Judicial Eletrônico no âmbito da 1ª e 2ª Instâncias do Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso, tem-se que: “Art. 66. A comunicação oficial dos atos processuais cuja ciência exija vista ou intimação pessoal será feita pelo próprio sistema, observando o disposto no art. 67 desta Resolução. Parágrafo único. Para os fins da regra definida no caput deste artigo, as citações, intimações, notificações e remessas que viabilizem o acesso à íntegra do processo são consideradas vista pessoal do interessado, para todos os efeitos legais, nos termos do § 1º do art. 9º da Lei n. 11.419/2006 e §1º do art. 183 e §§1º e 2º, ambos da Lei n. 13.105/2015
. Art. 67. As citações, intimações e notificações da União, dos Estados, dos Municípios e das entidades da administração indireta, bem como das empresas públicas e empresas privadas, excetuadas as microempresas e empresas de pequeno porte, serão realizadas pelo Portal do Sistema PJe, nos termos do §1º do art. 183, dos §§ 1º e 2º do art. 246 e do art. 270, todos da Lei n. 13.105/2015. § 1º Considerar-se-á realizada a comunicação dos atos processuais no dia em que se efetivar a consulta eletrônica ao teor da comunicação, certificando-se nos autos a sua realização.” 3. O art. 1.050 do CPC, que impõe às empresas públicas e privadas (com exceção das microempresas e empresas de pequeno porte) o dever de promover seus cadastros perante o juízo onde tenham sede ou filial: “no prazo de 30 (trinta) dias, a contar da data de inscrição do ato constitutivo da pessoa jurídica”.
4. A Lei de Processo Eletrônico nº 11.419/06, aplicada indistintamente aos processos cíveis, nos termos de seu art. 1º, §1º, ao dispor sobre a informatização do processo judicial, aduz no artigo art. 1º, § 2º, I que “se considera meio eletrônico, qualquer forma de armazenamento ou tráfego de documentos e arquivos digitais
”. 5. A intimação do devedor realizada por meio eletrônico, em conformidade com os preceitos do art. 1º, §2º, I da Lei nº 11.419/06 c.c. artigos 246, §1º e 1.051, ambos do CPC, cumpre o requisito da pessoalidade necessária. 6. Em consulta ao site ClickJud-MT (tjmt.jus.br), nota-se que a parte Executada é efetivamente cadastrada no sistema de processo eletrônico, estando apta para o recebimento de intimações, portanto, dispensável a intimação pessoal. 7. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 46, da Lei n.º 9.099/95 c.c. art. 24 do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução n.º 003/96/TJMT), fazendo parte integrante deste voto. 8. Nos termos do art. 55, da Lei nº 9.099/95, condeno a parte Recorrente ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, estes que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor corrigido da causa. É como voto. Juanita Cruz da Silva Claut Duarte Juíza Relatora.”
(TJMT – 2ª TR – RI nº 1030212-03.2020.8.11.0002 – relª. Juíza JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE – j. 04/03/2024 - DJE 08/03/2024). Grifei.

‘EMENTA: RECURSO INOMINADO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – SENTENÇA DE EXTINÇÃO – INSURGÊNCIA DO EXECUTADO – PRELIMINAR DE NULIDADE DE INTIMAÇÃO REJEITADA –
INTIMAÇÃO DIRECIONADA AO PATRONO HABILITADO NO PROCESSO
– AUSÊNCIA DE HABILITAÇÃO DE OUTRO PATRONO NO PROCESSO – AUSÊNCIA DE PAGAMENTO VOLUNTÁRIO – MULTA E HONORÁRIOS DEVIDOS – ART. 523, §1° DO CPC – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Diversamente de outros sistemas eletrônicos, o Processo Judicial Eletrônico possui regulamentação e procedimentos próprios. Em se tratando de PJE, cabe ao próprio advogado manter cadastro para atuação e, principalmente, promover sua própria habilitação em cada processo que pretenda atuar, mediante ferramenta própria.
2. No caso, o pedido de habilitação firmado, em 13/12/2022, foi firmado pelo advogado Renato Chagas Corrêa da Silva, sendo solicitado naquele momento que todas as intimações e publicações fossem realizadas exclusivamente em seu nome (id. 170268687). Aliado a isso, observa-se das publicações realizadas no DJEN, que o patrono habilitado foi devidamente intimado, não existindo pedido de habilitação de Bernardo Rodrigues de Oliveira Castro. 3. Conforme dispõe o art. 523, §1º, do CPC, não ocorrendo pagamento voluntário no prazo do caput, o débito será acrescido de multa de dez por cento e, também, de honorários de advogado de dez por cento. 4. Sentença mantida. 5. Recurso conhecido e não provido.”
(TJMT – 1ª TR – RI nº 1009946-89.2022.8.11.0045 – rel. Juiz LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR – j. 10/06/2024 - DJE 13/06/2024). Grifei.

- da intempestividade.

O advogado Leonardo do Prado Gama representa os Recorrentes (
id’s. 210489712 e 210489713
), sendo que a intimação da sentença de id. 210488275, conforme se vê do sistema PJe, se deu, incialmente, em nome do Recorrente LUCAS DANIEL DE ARRUDA SANTANA, em data de 5/12/2023 e, em nome do Recorrente MIKAEL MATHEUS PEREIRA, em 7/12/2023.

Assim, considerando tratar-se processo judicial eletrônico, única representação e recurso único, do mesmo modo será o prazo recursal, ou seja, de 10 (
dez
) dias, a contar do primeiro dia útil seguinte à intimação/conhecimento da sentença (
art. 132 do CC c.c. Enunciado 13/FONAJE
).

No caso, a sentença foi proferida em
5/12/2023 e, na mesma data, dela tomando conhecimento o patrono dos Recorrentes (
Dr. Leonardo do Prado Gama
), iniciando assim o prazo recursal de 10 (
dez
) dias, em 6/12/2023 (
quarta-feira
), que findou em 15/12/2023 (
sexta-feira
).

Nesse sentido:

“...

Art. 132. Salvo disposição legal ou convencional em contrário, computam-se os prazos, excluído o dia do começo, e incluído o do vencimento.
...”

“Enunciado 13/FONAJE – Nos Juizados Especiais Cíveis, os prazos processuais contam-se da data da intimação ou da ciência do ato respectivo, e não da juntada do comprovante da intimação.”

“EMENTA: RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - PRELIMINARES SUSCITADAS EM CONTRARRAZÕES – DESERÇÃO – PREPARO – DESNECESSIDADE – RECORRENTE BENEFICIÁRIA DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA - PROCESSO ELETRÔNICO QUE DISPENSA A JUNTADA DE DOCUMENTOS – TESES REJEITADAS - ALEGAÇÃO DE NULIDADE DA PUBLICAÇÃO DA SENTENÇA POR AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL – DESNECESSIDADE – PRECEDENTES DO STJ –
INTIMAÇÃO ENVIADA AO ADVOGADO CADASTRADO NO SISTEMA PJE – CONSULTA NÃO REALIZADA NO PRAZO DE 10 DIAS – CIÊNCIA AUTOMÁTICA PELO SISTEMA - INTIMAÇÃO TÁCITA, NOS TERMOS DO § 3º, ART. 5 DA LEI 11.419/2006 – VALIDADE
– DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO. I- Nos termos do artigo 1.017, I, § 5º, do CPC, as cópias obrigatórias, contidas no inciso I do artigo 1.017, tais como, certidão da respectiva intimação e procurações outorgadas, são dispensadas no caso dos autos serem eletrônicos. Em relação a preliminar de deserção, ante a impertinência da concessão dos benefícios da justiça gratuita à Agravante, verifico que o Agravado não demonstra elementos suficientes para que seja afastada a condição de miserabilidade da parte Recorrente.
II- Em se tratando de processo eletrônico, prevê o § 6º do art. 5º da Lei 11.419/06 que as intimações feitas por meio eletrônico aos devida e previamente cadastrados, inclusive da Fazenda Pública, serão consideradas pessoais para todos os efeitos legais. O art. 272 do CPC/2015 preceitua “Quando não realizadas por meio eletrônico, consideram-se feitas as intimações pela publicação dos atos no órgão oficial”. Diga-se que o Código de Ritos pretendeu deixar claro que a regra em relação à comunicação dos atos processuais aos advogados ocorre mediante a intimação por via eletrônica, valorizando-se a informatização dos processos judiciais
. III- “(...) 1. Consoante entendimento desta Corte Superior, "nos termos do art. 5º, §§ 1º e 3º, da Lei 11.419/2006, a intimação eletrônica considera-se realizada no dia em que o intimado efetivar a consulta eletrônica ao teor da intimação, a qual pode ser realizada em até 10 dias, contados da data do seu envio, sob pena de considerar-se a intimação automaticamente realizada na data do término desse prazo" (HC 400.310/SP, MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 22/8/2017, DJe 31/8/2017). IV- “(...) Se o advogado, no momento em que ajuizou a ação, fez o cadastro em nome próprio, não pode, posteriormente, alegar a nulidade da intimação realizada na sua pessoa, e não na da entidade que representa, para se eximir da responsabilidade de acompanhar o andamento do processo, a partir da consulta assídua ao sistema PJe (...) (REsp 1574008/SE, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 12/03/2019, DJe 15/03/2019).
V- A ciência automática da intimação realizada em processo eletrônico, a qual ocorre quando o intimando não efetiva a consulta eletrônica do teor da intimação, é pressuposto legal e independe de qualquer outra diligência a ser lançada pelo sistema PJe.
”
(TJMT – 1ª CDPv – RAgI nº 1016457-78.2021.8.11.0000 – relª. Desembargadora NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO – j. 14/12/2021 - DJE 15/12/2021). Grifei.

“Ementa:

RECURSO INOMINADO. TRANSPORTE AÉREO. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANO MATERIAL E DANO MORAL. INTIMAÇÃO DA SENTENÇA PARA PARTE RÉ QUE CONTA A PARTIR DA CERTIDÃO DE FL. 124V. DUPLICIDADE DE INTIMAÇÕES. CONTAGEM DO PRAZO DA PRIMEIRA INTIMAÇÃO. INTEMPESTIVIDADE. O prazo para interposição de recurso inominado é contado a partir da data da ciência da primeira intimação da parte ré da sentença, o que se deu na data de 17/10/2014 conforme certidão acostada à fl.124v e corroborada pelo e-mail de fl. 125, no qual os advogados da requerida postulam a emissão de guia de preparo do recurso inominado, o que evidencia estarem cientes do resultado do julgado já aquele tempo. Portanto, eventual renovação de intimação posterior, por nota de expediente, fl. 126, não reabre o prazo para a parte demandada, servindo a nota de expediente nº 97/2014 unicamente para intimação da parte autora. Intempestividade decretada. RECURSO NÃO CONHECIDO.”
(TJRS – 2ª TR – RI nº 71005572979 – rel. Juiz Roberto Behrensdorf Gomes da Silva – j. 26-08-2015).

“Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL.
PROCESSO JUDICIAL ELETRÔNICO. PREVALÊNCIA DA
INTIMAÇÃO
ELETRÔNICA
. APELAÇÃO INTEMPESTIVA. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. DECISÃO MANTIDA.
1. É assente nesta Corte o entendimento de que, havendo
duplicidade
de
intimações
- no Diário de Justiça Eletrônico (
DJe
) e no Portal Eletrônico (
PJe
) -, prevalece a realizada neste último. Precedente da Corte Especial
. 2. O conhecimento do recurso especial interposto pela alínea "c" do permissivo constitucional exige, além da indicação do dispositivo legal objeto de interpretação divergente, a demonstração do dissídio, mediante a verificação das circunstâncias que assemelhem ou identifiquem os casos confrontados e a realização do cotejo analítico entre elas, nos termos definidos pelo art. 541, parágrafo único, do CPC/1973. 3. Agravo interno a que se nega provimento.”
(STJ – 4ª T - AgInt no REsp 1943730/DF - AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL 2021/0177890-6 – rel.
Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA
- j.
25/04/2022
-
DJe
28/04/2022). Grifei.

“Ementa: RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. SÚM. 284/STF. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚM. 211/STJ. FUNDAMENTO NÃO IMPUGNADO. SÚM. 283/STF. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. AUSÊNCIA. EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS. ART. 12 DO DECRETO-LEI 509/69. EQUIPARAÇÃO À FAZENDA PÚBLICA. PRERROGATIVA DE INTIMAÇÃO PESSOAL. INAPLICABILIDADE.
INTIMAÇÃO NA PESSOA DO ADVOGADO CADASTRADO NO SISTEMA PJE. VALIDADE.
JULGAMENTO: CPC/73. 1. Ação de cobrança ajuizada em 05/12/2013, da qual foi extraído o presente recurso especial, interposto em 04/09/2015 e atribuído ao gabinete em 25/08/2016. 2. O propósito recursal é dizer sobre a validade da intimação da Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos - ECT, realizada na pessoa do advogado cadastrado no sistema PJe. 3. Os argumentos invocados pela recorrente não demonstram como o Tribunal de origem ofendeu os dispositivos legais indicados, o que importa na inviabilidade do recurso especial ante a incidência da Súmula 284/STF. 4. A ausência de decisão acerca dos dispositivos legais indicados como violados impede o conhecimento do recurso especial. 5. A existência de fundamento do acórdão recorrido não impugnado - quando suficiente para a manutenção de suas conclusões - impede a apreciação do recurso especial. Súm. 283/STF. 6. A mera referência aos dispositivos legais e ao princípio sobre os quais se alega incidir a omissão, sem demonstrar, concretamente, o ponto omitido, sobre o qual deveria ter se pronunciado o Tribunal de origem, e sem evidenciar a efetiva relevância da questão para a resolução da controvérsia, não é apta a anulação do acórdão por negativa de prestação jurisdicional. 7. Devidamente analisadas e discutidas as questões de mérito, e suficientemente fundamentado o acórdão recorrido, de modo a esgotar a prestação jurisdicional, não há falar em violação do art. 535, II, do CPC/73. 8. O STF firmou o entendimento, a partir do julgamento do RE 220.907/RO (julgado em 12/06/2001, DJ de 31/08/2001), no sentido de que a ECT é empresa pública, prestadora de serviço público sob regime de monopólio, que integra o conceito de Fazenda Pública. 9. O art. 12 do Decreto-Lei 509/69 atribui à ECT os privilégios concedidos à Fazenda Pública no concernente, dentre outros, a foro, prazos e custas processuais, não fazendo qualquer referência à prerrogativa de intimação pessoal.
10. Em se tratando de processo eletrônico, prevê o § 6º do art. 5º da Lei 11.419/06 que as intimações feitas por meio eletrônico aos devida e previamente cadastrados, inclusive da Fazenda Pública, serão consideradas pessoais para todos os efeitos legais
. 11. Se o advogado, no momento em que ajuizou a ação, fez o cadastro em nome próprio, não pode, posteriormente, alegar a nulidade da intimação realizada na sua pessoa, e não na da entidade que representa, para se eximir da responsabilidade de acompanhar o andamento do processo, a partir da consulta assídua ao sistema PJe. 12. Recurso especial conhecido em parte e, nessa extensão, desprovido.”
(STJ – 3ª T - REsp n. 1.574.008/SE – relª. Ministra Nancy Andrighi – j. 12/3/2019 - DJe 15/3/2019). Grifei.

Deste modo, sendo o recurso inominado apresentado somente em 24/1/2024, ultrapassando o prazo recursal com indicação de intempestividade.

Por fim, tratando-se de matéria de ordem pública, possível o reconhecimento de ofício.

“Ementa: AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL INTERPOSTO FORA DO PRAZO LEGAL. INTEMPESTIVIDADE. INFORMAÇÕES PROCESSUAIS ELETRÔNICAS. MERAMENTE INFORMATIVAS. NEGATIVA DE PROVIMENTO.
1. A tempestividade dos Recursos é matéria de ordem pública, devendo ser aferida no momento da sua interposição, conforme os prazos estabelecidos pela legislação processual civil.
No caso, verifica-se que o Recurso Especial foi interposto fora do prazo de 15 (quinze) dias úteis previsto pelo art. 994, VI, c/c os arts. 1.003, § 5º, 1.029, e 219, caput, todos do Código de Processo Civil, configurando sua intempestividade. 2. As informações processuais veiculadas por meio eletrônico possuem caráter meramente informativo, não servindo eventuais erros ou omissões como justificativa para a extensão de prazos processuais. Incumbe ao advogado da parte o acompanhamento das publicações oficiais, a fim de observar os prazos de maneira adequada. 3. A jurisprudência desta Corte Superior é firme no sentido de que a falta de comprovação de suspensão de prazo processual, por feriado local ou qualquer outro motivo, no momento da interposição do Recurso Especial, impede sua análise quanto à tempestividade. 4. Diante do exposto, com fundamento no art. 1021, § 1º, do CPC/2015 e art. 259, § 2º, do RISTJ, nega-se provimento ao Agravo Interno.”
(STJ – 2ª T - AgInt no REsp n. 2.097.838/PE – rel. Ministro Herman Benjamin – j. 8/4/2024 - DJe 19/4/2024). Grifei.

- do ônus da sucumbência.

Em regra, aplicável a disposição do art. 55, da Lei de regência, ou seja, somente haverá ônus da sucumbência ao recorrente vencido.

“Enunciado 96
/FONAJE: A condenação do recorrente vencido, em honorários advocatícios, independe da apresentação de contra-razões”

“Enunciado 122/FONAJE: É cabível a condenação em custas e honorários advocatícios na hipótese de não conhecimento do recurso inominado.”

“...

Art. 55. A sentença de primeiro grau não condenará o vencido em custas e honorários de advogado, ressalvados os casos de litigância de má-fé.
Em segundo grau, o recorrente, vencido,
pagará as custas e honorários de advogado, que serão fixados entre dez por cento e vinte por cento do valor de condenação ou, não havendo condenação, do valor corrigido da causa.
...”.
Grifei.

Ocorre que, em interpretação dada pelo c. STJ, na apreciação de matéria oriunda do Juizado da Fazenda Pública, estabeleceu a possibilidade de aplicação do ônus da sucumbência, quando do não conhecimento do recurso inominado.

Nesse sentido:

“Ementa: DIREITOS CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO PEDIDO DE UNIFORMIZAÇÃO DE INTERPRETAÇÃO DE LEI. EQUÍVOCO NO ACÓRDÃO EMBARGADO QUANTO AO REGIME DE PROCESSAMENTO DO PUIL. ACLARATÓRIOS ACOLHIDOS, COM EFEITOS MODIFICATIVOS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. MATÉRIA DE NATUREZA HÍBRIDA (PROCESSUAL E MATERIAL) SUSCETÍVEL DE SER ANALISADA EM PUIL. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS QUANDO DO RECURSO NÃO SE CONHECE. POSSIBILIDADE, POR HAVER RECORRENTE VENCIDO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS, PARA PROCESSAMENTO DO PUIL. PEDIDO DE UNIFORMIZAÇÃO DESPROVIDO. 1. Acolhimento dos embargos de declaração. O aresto embargado manteve decisão unipessoal que apontara que o pedido de uniformização tinha sido processado com base na Lei 10.259/2001, o que constituiu equívoco por ser, na verdade, submetido à disciplina da Lei 12.153/2009. 2. Nos termos da Lei 12.153/2009, exige-se a existência de divergência entre julgados de turmas recursais de diferentes Estados para se instaurar a competência do STJ em pedido de uniformização de interpretação de lei, o que é o caso dos autos. Embargos de declaração acolhidos, com efeitos modificativos, para anular o acórdão embargado. 3. Processamento do PUIL. O tema de honorários advocatícios sucumbencia is é híbrido, isto é, tanto é processual, por haver condenação no contexto da tramitação do processo, quanto é material, por dizer respeito a verba alimentar do patrono (AgInt no REsp 1.481.917/RS, relator p/ acórdão Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, DJe de 11/11/2016). 4. Pode ser processado o pedido de uniformização de interpretação de lei federal, nos termos do art. 18, § 3º, da Lei 12.153/2009, quando se tratar de questão alusiva à hipótese de incidência, ou não, de honorários advocatícios de sucumbência quando do recurso não se conhece.
5. Análise do PUIL. Ainda quando não conhecido o recurso interposto, tem-se como vencido o recorrente, sendo cabível a imposição dos ônus da sucumbência. 6. Fixação de tese a ser observada pelos Juizados Especiais da Fazenda Pública: É cabível a condenação em custas e honorários advocatícios na hipótese de não conhecimento do recurso inominado
. 7. Embargos de declaração acolhidos, com efeitos modificativos, para anular o acórdão do agravo interno. Pedido de uniformização de interpretação de lei federal admitido e, no caso concreto, desprovido.
”

(STJ – 1ª S - EDcl no AgInt no PUIL n. 1.327/RS – rel. Ministro Paulo Sérgio Domingues – j. 24/5/2023 - DJe 30/5/2023). Grifei.

Assim, considerando que a Lei dos Juizados Especiais da Fazenda Pública não tem disciplina correlata ao art. 55, da Lei nº 9.099/95, sendo esta aplicada subsidiariamente (
art. 27 – Lei nº 12.153/2009
), possível o reconhecimento da conclusão, também no âmbito do Juizado Especial Estadual.

Nesse sentido:

“Enunciado 01/FONAJE FAZENDA PÚBLICA: Aplicam-se aos Juizados Especiais da Fazenda Pública, no que couber, os Enunciados dos Juizados Especiais Cíveis”

“Ementa: JUIZADO DA FAZENDA PÚBLICA. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. PRETENSÃO DE PROMOÇÃO POR MERECIMENTO. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. INSURGÊNCIA DA PARTE RÉ EM RELAÇÃO AOS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS FIXADOS EM PRIMEIRO GRAU. ACOLHIMENTO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS INCABÍVEIS NO PRIMEIRO GRAU DE JURISDIÇÃO (LEI 9.099/95, ART. 55). RECURSO PROVIDO. Dispõe o art. 55, da Lei 9.099/95: "A sentença de primeiro grau não condenará o vencido em custas e honorários de advogado, ressalvados os casos de litigância de má-fé. Em segundo grau, o recorrente, vencido, pagará as custas e honorários de advogado, que serão fixados entre dez por cento e vinte por cento do valor de condenação ou, não havendo condenação, do valor corrigido da causa".
Assim, nos feitos do Juizado Especial da Fazenda Pública aplica-se subsidiariamente a Lei 9.099/95, nos termos do art. 27 da Lei 12.153/2009
. Portanto, nos feitos atinentes ao Juizado Especial não há condenação em honorários advocatícios, devendo, desta feita, ser excluída a condenação imposta em primeiro grau.”
(TJSC – 4ª TR – RI nº 03001090820188240020/Criciúma – relª. Juíza Ana Lia Moura Lisboa Carneiro – j. 26/11/2019). Grifei.

Deste modo, extinto recurso, sem julgamento de mérito, o ônus da sucumbência deve recair sobre aquele que deu causa à respectiva instauração.

Nesse sentido:

“[o]s ônus da sucumbência, em ação extinta por perda superveniente do objeto, devem ficar a cargo daquele que deu causa à instauração do processo.”
(STF – 1ª T - ACO 1719 AgR - rel. Ministro ROBERTO BARROSO – j. 31/03/2017 – DJe 24/04/2017)
.

“Nos casos de extinção do processo sem resolução de mérito, a responsabilidade pelo pagamento de honorários e custas deve ser fixada com base no princípio da causalidade, segundo o qual a parte que deu causa à instauração do processo deve suportar as despesas dele decorrentes.”
(STJ – 2ª S - REsp n. 1.655.705/SP – rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA – j. 27/4/2022 - DJe 25/5/2022).

“Extinto o processo, sem resolução do mérito, ante a perda superveniente do interesse processual, a condenação em honorários de sucumbência há de ser avaliada sob a ótica do princípio da causalidade, nos termos do art. 85, § 10, do CPC/15.”
(STJ – 3ª T - AgInt no AREsp n. 1.759.114/SC – rel. Ministra NANCY ANDRIGHI – j. 25/10/2021 - DJe de 28/10/2021)
.

“Nas hipóteses de extinção do processo sem resolução do mérito, a responsabilidade pelo pagamento de custas e honorários advocatícios deve ser fixada com base no princípio da causalidade, segundo o qual a parte que deu causa à instauração do processo deve suportar as despesas dele decorrentes.”
(STJ – 4ª T - AgInt no AREsp n. 1.930.104/DF – rel. Ministro RAUL ARAÚJO – j. 14/2/2022 - DJe de 24/2/2022).

“Nos termos do entendimento jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça, em virtude da aplicação do princípio da causalidade, extinto o processo sem resolução do mérito, a condenação ao pagamento de honorários advocatícios deve ser direcionada para a parte que deu causa à instauração da demanda.”
(STJ – 3ª T - AgInt no AREsp n. 1.562.114/SP – rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE – j. 29/11/2021 - DJe 2/12/2021)
.

CONCLUSÃO

Isto posto:
a)
com fundamento no inciso III, do art. 932, do CPC, NÃO CONHEÇO E NEGO SEGUIMENTO ao recurso interposto;
b)
nos termos do art. 55, da Lei nº 9.099/95, condeno os Recorrentes ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, estes que arbitro:
b.1)
inexistindo condenação em primeiro grau, em 15% (
quinze por cento
) sobre o valor corrigido da causa;
b.2)
havendo condenação, em 20% (
vinte por cento
) sobre o valor desta;
b.3)
em sendo o valor dado à causa até 10 (
dez
) salários mínimos, os honorários serão no valor de R$ 2.500,00 (
dois mil e quinhentos reais
), nos termos do art. 85, §§8º e 8º-A, do CPC;
b.4)
fica ressalvado eventual benefício da Justiça Gratuita, em relação à execução das verbas sucumbenciais; e,
c)
preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem
.

É como voto.

Juiz Walter Souza

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/08/2024